Tribunal: TJBA
Processo: 8039711-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039711-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMILLY COSTA RIBEIRO, VANIA PINTO DE BARROS, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SAEB) e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SINDICATO. DESCONTO DE MENSALIDADE SINDICAL EM FOLHA DE PAGAMENTO. EXIGÊNCIA DE REAPRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÕES JÁ FORNECIDAS. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DOS REPASSES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual visava impedir que a Administração Pública suspendesse o repasse de contribuições sindicais, condicionando-o à reapresentação de autorizações de desconto já fornecidas anos antes. A prerrogativa da Administração Pública de solicitar, a qualquer tempo, a comprovação das autorizações para consignação em folha (art. 17, § 2º, do Decreto Estadual nº 17.251/2016) não é absoluta, devendo ser exercida em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. A exigência de reapresentação generalizada de documentos já entregues e validados anteriormente, sem a indicação de indícios concretos de fraude ou irregularidade, configura violação à segurança jurídica e à confiança legítima, mormente quando a situação fática se encontra consolidada no tempo. A imposição de obrigação cujo cumprimento se tornou parcialmente impossível por fato pretérito não imputável à gestão atual do administrado (perda de arquivos físicos), devidamente comunicada, revela-se desarrazoada e desproporcional. O perigo de dano irreparável (periculum in mora) é manifesto quando a suspensão abrupta dos repasses compromete a subsistência financeira da entidade sindical, ameaçando diretamente o exercício de sua autonomia, constitucionalmente assegurada (art. 8º, CF). Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência, preservando o status quo e a continuidade das atividades sindicais até o julgamento de mérito da demanda. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.